Tribunal: TJPA
Processo: 0000323-02.2009.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000323-02.2009.8.14.0009

APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI), MUNICIPIO DE TRACUATEUA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOCIEDADE CIVIL INTEGRADA MADRE CELESTE LTDA, PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. ART. 24, INCISO IV, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993. DISPENSA INDEVIDA. FATO CONFESSADO. ART. 374, INCISO II, DO CPC. APROVAÇÃO DE PARENTES DE PROPRIETÁRIO DA BANCA EXAMINADORA.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. ART. 37, CAPUT, DA CF/88. ALEGAÇÃO NÃO IMPUGNADA. ART. 341, CAPUT, DO CPC. ANULAÇÃO DO CERTAME.

1.

Conforme narrado nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Município de Tracuateua e da ESMAC, questionando a legalidade da contratação da segunda pelo primeiro para a realização do Concurso Público nº 001/2008, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993.

2.

A urgência apontada como justificadora da dispensa não corresponde a nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal em comento, fato reconhecido pelo próprio Município nestes autos e no âmbito administrativo, o que atrai a incidência do art. 374, inciso II, do CPC.

3.

A aprovação de 05 sobrinhos do proprietário da ESMAC no Concurso Público nº 001/2008 configura violação aos princípios da impessoalidade e moralidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

4.

Uma vez que tal alegação não foi impugnada pelo Município de Tracuateua e pela ESMAC, aplica-se o disposto no art. 341,
caput
, do CPC.

5.

Em face da ilicitude que maculou o Concurso Público nº 001/2008 desde a escolha da ESMAC por indevida dispensa de licitação, a anulação de todos os atos praticados é a medida que se impõe.

6.

Recursos de Apelação do Ministério Público do Estado do Pará e do Município de Tracuateua CONHECIDOS e PROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos de Apelação do Ministério Público do Estado do Pará e do Município de Tracuateua e
DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de decretar a nulidade do Concurso Público nº 001/2008 desde a sua origem, assegurando o direito dos candidatos à devolução dos valores pagos a título de inscrição, e determinar a realização de novo certame, no qual deverão ser devidamente observados os ditames da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 14.133/2021) e demais disposições legais cabíveis.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Município de Tracuateua em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança.

O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Tracuateua e da Sociedade Civil Integrada Madre Celeste Ltda. (ESMAC), pleiteando a anulação do Concurso Público nº 001/2008 e a devolução dos valores pagos pelos candidatos, além da realização de novo certame mediante regular procedimento licitatório, do qual não poderia participar a empresa ré.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o argumento de que as irregularidades suscitadas pelo
parquet
não restaram comprovadas nos autos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Apelação (ID 5726992 e ID 5726993), apontando que a obrigatoriedade de licitação somente pode ser afastada nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993 e que o próprio ente público juntou aos autos documentos nos quais elenca os candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2008 que são parentes do proprietário da ESMAC e/ou de Secretários Municipais.

O Município de Tracuateua também interpôs Apelação (ID 5726994 - Pág. 1 a 4), ressaltando que o ato administrativo de dispensa de licitação se deu em desacordo com as determinações legais, violando a Lei de Licitações e os princípios da legalidade e da impessoalidade, incidindo em desvio de finalidade.

Contrarrazões apresentada apenas pelo Ministério Público (ID 8769568).

Instado, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo provimento dos Recursos de Apelação (ID 9528736).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que o Município de Tracuateua contratou a Sociedade Civil Integrada Madre Celeste Ltda. (ESMAC) para a realização do Concurso Público

nº 001/2008, mediante dispensa de licitação, sob a alegação de que não haveria tempo suficiente para realização do processo licitatório, já que a Municipalidade teria que cumprir, até 30 de abril de 2008, o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 127/2007 firmado com o Ministério Público do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, no qual comprometeu-se a “no prazo de 8 (oito) meses (...) realizar concurso público de provas ou de provas e títulos (...)”, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês de descumprimento (ID 5726835 - Págs. 6 a 8).

Após denúncia noticiando a ocorrência de irregularidades na condução do certame, o Ministério Público do Estado do Pará instaurou o Procedimento Administrativo Preliminar nº 06/2008-MP/3ºPJB (ID 5726828 - Pág. 9 a ID 5726944 - Pág. 7), que culminou no ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

Conforme consta no Processo de Dispensa nº 01/2008 (ID 5726837 - Pág. 2 a 5726838 - Pág. 4), o Município de Tracuateua fundamentou a dispensa de licitação na previsão do art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993,
in verbis
:

Art. 24.

É dispensável a licitação:

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Registre-se que o referido dispositivo é categórico ao estabelecer que a circunstância emergencial que enseja a dispensa de licitação é aquela decorrente de demanda cujo atendimento, se postergado, poderá causar dano a pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, ou comprometer a sua segurança.

Desta forma, considerando que o descumprimento do TAC nº 127/2007 pelo Município de Tracuateua não acarretaria nenhuma dessas situações, resta incontroverso que houve indevida dispensa de licitação.

Tal fato, inclusive, foi reconhecido pela própria Municipalidade nestes autos e no âmbito administrativo, ao editar o Decreto nº 030, de 15 de janeiro de 2009, suspendendo a homologação do resultado final do Concurso Público nº 001/2008, e o Decreto nº 043, de 20 de março de 2009, anulando o referido certame (ID 5726963 - Págs. 2 a 5).

Não obstante, visto que o Decreto nº 043/2009 não foi devidamente publicado no Diário Oficial do Município (ID 5726984 - Págs. 3 a 6), a produção dos seus efeitos jurídicos restou prejudicada.

No tocante à aprovação de 05 (cinco) sobrinhos do proprietário da ESMAC no Concurso Público nº 001/2008, além de parentes dos Secretários Municipais de Educação, Administração e da Saúde, cabe salientar que o Município de Tracuateua e a referida empresa não impugnaram

tal alegação feita pelo Ministério Público.

Consoante o art. 37,
caput
, da Constituição Federal, “A administração pública (...) obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.

Embora na legislação do Município de Tracuateua inexista vedação à participação em concurso público de pessoas que possuam grau de parentesco com membros da banca examinadora contratada para a sua execução, é inequívoca a ocorrência de violação aos princípios da impessoalidade e moralidade nesta circunstância, ainda mais em se tratando de banca contratada por indevida dispensa de licitação, como no presente caso.

Nos termos do art. 374, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), “não dependem de prova os fatos (...) afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária”.

Por sua vez, o art. 341,
caput
, do CPC, estabelece que “incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)”.

Uma vez que o Município de Tracuateua confessou a ilicitude da dispensa de licitação na contratação da ESMAC e que ambos não impugnaram à alegação relativa à aprovação de diversos parentes do proprietário da banca, concluo que restaram devidamente comprovados os fatos suscitados pelo
parquet
na inicial da Ação Civil Pública.

Assim, face à ilicitude que maculou o Concurso Público nº 001/2008 desde a escolha da ESMAC por indevida dispensa de licitação, a anulação de todos os atos praticados é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação do Ministério Público do Estado do Pará e do Município de Tracuateua e
LHES-DOU PROVIMENTO
, a fim de decretar a nulidade do Concurso Público nº 001/2008 desde a sua origem, assegurando o direito dos candidatos à devolução dos valores pagos a título de inscrição, e determinar a realização de novo certame, no qual deverão ser devidamente observados os ditames da Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei Federal nº 14.133/2021) e demais disposições legais cabíveis.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2023